Tribunal: STF
Processo: HC 263696
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE AGENTE PENITENCIÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA: NÃO CABIMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 988.036/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente encontra-se em cumprimento de pena. O Juízo da Execução Penal reconheceu o cometimento de falta grave, consistente desobediência e subversão à ordem e à disciplina, nos termos do art. 50, inc. VI, c/c o art. 39, inc. II, da Lei nº 7.210, de 1984, resultando na perda de 1/6 dos dias remidos.  



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido pelo Desembargador Relator. Em seguida, agravo interno teve o provimento negado. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator dela não conhecido, ao que se seguiu o mencionado agravo regimental.



    4. Neste habeas corpus, a defesa alega que o paciente foi punido porque, durante procedimento de revista, descumpriu ordem de agente penitenciário, mas que tal conduta não caracteriza falta grave, devendo ser classificada como de natureza média, conforme os arts. 45, VII e XX, da Resolução SAP nº 144/2010, que tipificam como médias as infrações de dificultar a vigilância e mostrar displicência no cumprimento do sinal de recolhimento ou formação. Sustenta que a punição aplicada (perda de 1/6 dos dias remidos e interrupção do lapso para progressão de regime) é ilegal e desproporcional, pois não houve indisciplina dolosa ou perturbação da ordem. Defende que as instâncias antecedentes não apreciaram corretamente a natureza da conduta, e que o reconhecimento da falta grave viola os arts. 49 e 50 da LEP, por ausência de enquadramento legal e por extrapolar os limites de razoabilidade da sanção.



    5. Requer a desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza média, afastando-se os efeitos da falta de natureza de grave.  



    É o relatório.



     Decido.  



    6. O Juízo da Execução, a partir da prova colhida do procedimento administrativo disciplinar, salientou que o paciente cometeu falta de natureza grave:



    “Realmente o sentenciado praticou falta de natureza grave, não havendo, se cogitar, pedido de desclassificação da falta.



     Em que pesem os argumentos da combativa defesa, a apuração promovida na sindicância retro revela que na data de 17/07/2023, durante o procedimento de revista no Pavilhão Habitacional VII, os agentes de segurança penitenciária determinaram que os sentenciados da cela nº 01, do referido pavilhão, se dirigissem em sentido à gaiola de acesso, para a realização da revista corporal. No entanto, segundo declaração à fls.147, o sentenciado descumpriu a mencionada determinação em um primeiro momento, sendo que, posteriormente, apesar de ser alertado de que sua atitude poderia acarretar sanção disciplinar, manteve seu intento. Tal ato de indisciplina e desobediência gerou transtorno no andamento dos serviços.



     Em sua oitiva (fls.151), o reeducando nega os fatos a ele atribuídos, justificando que no momento da revista se encontrava na cela nº 02, apesar de habitar a cela nº 01, sendo que, assim apenas o fez pois: "ao tomarem conhecimento de revista ficou em formação e foi então submetido a revista corporal e em seguida foi alojado no interior da cela nº 02, para que os servidores fizessem o procedimento de revista na cela nº 01". Deste modo, a justificativa apresentada restou-se isolada, uma vez que as provas de que o sentenciado desobedeceu às ordens dos agentes é robusta, e podem ser extraídas dos depoimentos dos agentes penitenciários. 



    Tal fato caracteriza falta grave, a teor do artigo 50, VI, c.c art. 39, II, ambos da Lei de Execução Penal. 



    Posto isso, com fundamento no art. 118, I, c.c. art. 57 e 127, todos da LEP, determino a anotação da falta praticada pelo sentenciado, preso no(a) Penitenciaria Masculina de Bernardino de Campos declarando, em consideração ao histórico carcerário, à gravidade e os reflexos da falta no sistema prisional, à perda de 1/6 dos dias remidos até a data da falta.” (e-doc. 5; grifos acrescidos)



    7. O Superior Tribunal de Justiça encampou o entendimento adotado nas instâncias anteriores, afastando a desclassificação da conduta pretendida:



    “Com efeito, a realização da revista corporal constitui importante rotina de segurança do presídio, de modo que o reeducando tinha a obrigação de fazer o que lhe era devido. Cabe a ele a responsabilidade de atender às ordens.



    Ainda que não ausentes maiores consequências de segurança no estabelecimento prisional, há sempre um risco de tumulto, evasão, de maneira que a conduta praticada foi grave, porque causou um risco à manutenção da ordem e disciplina. 



    Anote-se, por oportuno, que "a análise da tese de não-configuração da falta grave, ou de desclassificação para falta de natureza média, não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, no caso, de incursão na seara fáticoprobatória, incabível nesta sede [...]" (HC n. 259.028/SP, Quinta Turma, Relatora Ministra. LAURITA VAZ, DJe de 7/3/2014).



      Mesmo que assim não fosse, a conduta do sentenciado, efetivamente, amolda-se à previsão contida no art. 50, VI, c/c o art. 39, II, da Lei n. 7.210/1984, que estabelece constituir falta disciplinar de natureza grave a desobediência: 



    Art. 39. Constituem deveres do condenado: 



    II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se; 



    (...) 



    V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas; 



    Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:



    [...] 



    VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.



     Nessa linha de entendimento, colaciono os seguintes julgados, nos quais houve configuração de falta grave (desobediência), por desrespeito à simples ordem: (...)” (e-doc. 16, p. 7; grifos acrescidos).



    8. Na espécie, conforme se verifica dos autos, ficou demonstrada a prática da falta disciplinar prevista no art. 50, incs. IV e art. 39, inc. II, da Lei nº 7.210, de 1984. Eventual superação do entendimento esposado no pronunciamento para desclassificação, demandaria incursão vertical no conjunto fático-probatório, o que, como se sabe, é inviável na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, colaciono os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO: DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. 1. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, demandaria reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 213.275-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 26/09/2022, p. 13/10/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 207.695-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Pedido de desclassificação. Reexame de Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...’ (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). 2. A falta grave foi homologada com base em dados objetivos da causa. Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, ‘[d]a análise dos autos, verifica-se que o agravante incorreu desobediência, conduta a qual, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consiste em falta grave, nos termos do art. 50, VI, c. c. o 39, II e V, ambos da LEP’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 216.525-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Falta grave. Artigo 50, inciso IV, da LEP. Desclassificação. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Inviável em sede de habeas corpus. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘desobediência a ordem expressa de servidor configura falta disciplinar de natureza grave – artigos 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso II, da Lei nº 7.210/1984’ (HC nº 181.369, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 27/10/20). 2. Para divergir da conclusão firmada nas instâncias ordinárias, a fim de desclassificar a conduta para falta média, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido vão as seguintes decisões monocráticas: HC nº 201.828, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/6/21 e RHC nº 205.918, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/21. 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 206.838-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 16/03/2022; grifos nossos).



    9. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator